Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CUMPRIMENTO DE MANDADO ANTES DAS 6H. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogada em favor de paciente preso preventivamente em 13/2/2025, por decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante de indícios de integrar organização criminosa voltada ao furto qualificado de veículos, receptação, adulteração de sinal identificador e lavagem de dinheiro. A defesa alegou nulidade da prisão por cumprimento de mandado antes das 6h da manhã (às 5h53), ausência de requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de medidas cautelares diversas. Requereu a revogação da prisão ou a substituição por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento do mandado de prisão às 5h53 acarreta nulidade da prisão por violação ao art. 5o, XI, da CF e ao art. 245, § 5o, do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou se caberia sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apuração do horário exato de cumprimento do mandado exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. O mandado executado às 5h53 não caracteriza ilegalidade, pois a Lei 13.869/2019, art. 22, § 1o, III, admite cumprimento de mandado a partir das 5h, e o lapso de poucos minutos para as 6h não justifica a anulação do ato.
5. O boletim de ocorrência, dotado de fé pública, registrou início às 6h, e as imagens apresentadas pela defesa foram unilaterais.
6. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP: materialidade e indícios suficientes de autoria comprovados pelo recebimento da denúncia e pelos elementos colhidos nas investigações.
7. O periculum libertatis decorre da atuação do paciente no núcleo logístico de organização criminosa especializada em furtos de veículos e seu transporte interestadual e internacional, com uso de sua residência para ocultação de automóveis.
8. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade evidenciada pela reiteração delitiva e a estruturação do grupo criminoso justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e saúde fragilizada, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
10. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para desarticular a organização criminosa e prevenir a continuidade das atividades ilícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de mandado de prisão às 5h53 não configura nulidade, por se tratar de horário admitido pela Lei de Abuso de Autoridade e pela jurisprudência consolidada.
2. A apuração de suposta irregularidade no cumprimento do mandado que exige dilação probatória não pode ser realizada em habeas corpus.
3. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, diante de indícios da participação do agente em organização criminosa estruturada.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para impedir a reiteração delitiva em casos de organização criminosa.